Tribunal: TJBA
Processo: 8001068-49.2020.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001068-49.2020.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALB TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
DAIANE VALMORBIDA, DAIANE SENHOR, FRANCIELI BREDA ZAMIGNAN

APELADO: LILIANE VIEIRA CARDOSO

Advogado(s)
:
FABIO BALESTRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERRO DE PROCEDIMENTO. OMISSÃO NA ANÁLISE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VÍCIOS PROCESSUAIS INSANÁVEIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por duas empresas de transporte contra sentença que, em ação de indenização, as condenou ao pagamento de indenização complementar por danos morais e pensão mensal à viúva e aos filhos de vítima fatal de acidente de trânsito. A decisão de primeiro grau afastou a validade de um acordo extrajudicial anteriormente firmado, no valor de R$ 99.000,00, por considerá-lo insuficiente, e julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores.

II. Questão em discussão

2. As questões processuais submetidas a este Tribunal consistem em analisar as seguintes preliminares de nulidade da sentença, arguidas pelas empresas apelantes:

a) a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito, que impediu a produção de prova testemunhal e documental requerida para averiguar fatos controvertidos e essenciais, como a validade do acordo extrajudicial, a suposta existência de vício de consentimento por parte da viúva e a efetiva comprovação da renda que era auferida pela vítima;

b) a existência de erro de procedimento (
error
in procedendo
), caracterizado pela completa omissão do juízo de origem em apreciar o pedido de denunciação da lide à companhia seguradora, que foi formulado na contestação;

c) a
prejudicialidade
das demais preliminares (ausência de fundamentação, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir) e de todas as questões de mérito, em virtude do necessário acolhimento das nulidades processuais que impedem o avanço na análise da causa.

III. Razões de decidir

3. Configura
cerceamento de defesa
o julgamento antecipado da lide quando existem questões de fato relevantes e controversas, cuja elucidação depende da produção de provas que foram tempestivamente solicitadas pelas partes. No caso, a validade do acordo extrajudicial, especialmente a alegação de que a viúva o assinou em estado de vulnerabilidade emocional, e a comprovação da renda da vítima, que serve de base para o cálculo do pensionamento, são matérias fáticas complexas. Tais matérias não poderiam ser decididas apenas com os documentos já presentes nos autos, tornando indispensável a fase de instrução para o correto desfecho da controvérsia e para assegurar o direito à ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

4. Constitui
erro de procedimento
(
error
in procedendo
), que acarreta a nulidade da sentença, a ausência total de manifestação judicial sobre o pedido de denunciação da lide formulado pela parte ré em sua contestação. A omissão em analisar tal pedido representa uma falha grave na condução do processo e uma negativa de prestação jurisdicional, violando o devido processo legal. A apreciação do pedido era um dever do juízo, conforme o artigo 126 do Código de Processo Civil, e sua ausência impediu a regular formação da relação processual, subtraindo das rés o direito de, eventualmente, exercer seu direito de regresso contra a seguradora nos mesmos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase de instrução e a devida análise do pedido de denunciação da lide.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando há controvérsia sobre matéria fática relevante e indispensável à solução da causa, como a análise de possível vício de consentimento na celebração de acordo extrajudicial e a comprovação de renda da vítima para fins de fixação de pensionamento, cuja apuração foi devidamente requerida pelas partes.

2. A completa omissão do juízo em analisar o pedido de denunciação da lide, formulado na contestação, constitui erro de procedimento (
error
in procedendo
) que resulta na nulidade da sentença, por violação ao devido processo legal e ao dever de prestar a jurisdição de forma completa."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil,
arts
. 86, 98, 125, 126, 355, 369, 370, 371, 489, §1º.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001068-49.2020.805.0124
, em que figuram como Apelantes PINHAL LOG TRANSPORTES LTDA E ALB TRANSPORTES EIRELI

e como Apelados LILIANE VIEIRA CARDOSO, ALONSO VIEIRA CARDOSO DOS SANTOS E LIZIANE VIEIRA CARDOSO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular integralmente a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA